Tribunal: TJMT
Processo: 1002142-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso no: 1002142-71.2023.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente: THIAGO ESLABAO FERREIRA
Recorrido: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 04 de março de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS INAPTO EM RAZÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL QUANDO DA ÉPOCA DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DETERMINANDA PELA CONTRATANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência da demanda, sob o fundamento de que, a reprovação do candidato se deu de forma lícita, tendo em vista na época da apresentação da certidão negativa de antecedentes criminais requisito previsto no edital do concurso público, o candidato respondia a duas ações por violência doméstica.
2. No caso, pretende a parte recorrente que seja aplicado o princípio da presunção de inocência e afirma que no caso em comento, atualmente o candidato possui as certidões negativas exigidas no certame.
3. Registro que restou comprovada que na época da apresentação da certidão de feitos penais, o recorrente respondia a duas demandas em razão de violência doméstica.
4. O edital, faz regra entre as partes e foi exigido que o candidato apresentasse certidão negativa de feitos penais, o que não foi atendido pelo recorrente.
5. O cargo pretendido pelo recorrente é diretamente ligado a rede de educação pública municipal, sendo assim, justificável a exigência de ausência de antecedentes criminais para resguardar a integridade física/moral e a liberdade para o exercício de direitos para toda a coletividade, o que justifica a adoção de critérios rígidos em relação a idoneidade dos candidatos ao ingresso na carreiras.
6. Na época da apresentação da certidão ao ente municipal o candidato não possuía o requisito expresso no edital. O que não fere o princípio da presunção de inocência, contudo, havendo previsão expressa no edital, o candidato deve atender as exigências para a investidura ao cargo, o que não se vislumbrou no caso em comento.
7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
8. Por consequência, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa, enquanto perdurarem os efeitos dos benefícios da assistência judiciaria gratuita.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002142-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO ESLABAO FERREIRA - CPF: 734.460.091-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024